Tribunal: TJMT
Processo: 0010900-33.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na APELAÇÃO CÍVEL n. 0010900-33.2012.8.11.0004
Recorrente: AGENOR GONÇALVES DE CASTRO
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGENOR GONÇALVES DE CASTRO, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 17086970):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE EM CLÁUSULA CONTRATUAL – REsp. 1.243.646/PR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Precedente do STJ – RITO DE RECURSO REPETITIVO – Resp 1.243.646/PR: “EMENTA FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO”. Apelo desprovido.” (TJMT, RAC 0010900-33.2012.8.11.0004, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 36858450).
Alega violação aos artigos 183, 335, 458, II, 471, 473 e 515, §1o, do CPC e divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Recorrente deve ser indenizado pelo custeio da construção e instalação de rede de energia elétrica.
Recurso tempestivo (ID 43003976).
Contrarrazões (ID 46255474).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 183, 335, 458, II, 471, 473 e 515, §1o, do CPC, está amparada na assertiva de que a Recorrida seja condenada ao ressarcimento do valor gasto pelo Recorrente na realização de obra de construção e instalação de rede de energia elétrica rural.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Assim, vale ressaltar que o orçamento apresentado (fls. 19/20), não é prova hábil para comprovar o pagamento de qualquer valor que se alega ter gasto o autor.”(ID 17086969)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESP N. 1.063.661/RS E N. 1.249.321/RS. TERMO INICIAL. DATA DA INCORPORAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO POR ENTENDER NÃO ESTAR COMPROVADO O TERMO A QUO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. . 2. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 10.438/2002, AO CASO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. Incide, mais uma vez, o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, no ponto em que a parte recorrente pretende modificar o acórdão recorrido (acerca de qual a legislação incidente à época de celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, do cabimento ou não da restituição requerida pelos consumidores), porquanto seria imprescindível a análise do contrato no intuito de aferir a data do seu aperfeiçoamento.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1704252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS.FIXAÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.SÚMULA No 54/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1753833/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI